Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
CRIME DEAMEAÇA.AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS - PROVA ORAL - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Consta da denúncia que, no dia 28/11/2022, às 16h35, na AC 3, Lote 21, loja 3, no estabelecimento Trend Tecnologia, no Riacho Fundo/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ameaçou Edelson da Silva Araújo, de causar-lhe mal injusto e grave, sendo denunciado como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP. O réu teria falado à vítima que “Deus abençoou que você não estava na sua loja ontem; Se você tivesse aí, tu não tava aqui não nem eu tava também.” “Sumiu 475 reais da conta lá. Você vai ter que arcar com elas aí. Eu ia te pagar tudo certim aí. Os caras foi pra te matar. Tu bloqueou o celular, tu bloqueou o chip meu, com conta minha, com dinheiro meu. Tu fez errado”.
2. Em suas razões de apelação (ID 52923857), a Defesa alega que a materialidade do crime não restou comprovada. Afirma que a vítima reconheceu que não se sentiu ameaçada e que o réu alegou não ter tido intenção de ameaçar, tendo proferido as palavras num momento de raiva. Pede a absolvição da pena.
3. Para configuração de ameaça, impõe-se que seja praticada a conduta por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. Dessarte, mantém-se a condenação do apelante pelo crime deameaça, quando as declarações da vítima e das testemunhas são seguras e harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou a vítima de causar-lhes mal injusto e grave.
4. A vítima, perante a autoridade policial, alegou que o réu chegou em sua loja oferecendo serviços de serralheria em troca de um aparelho de celular com chip, o que foi aceito pelo declarante, que entregou um celular REDMI 10C XIAOMI em troca de um serviço de conserto da grade do estabelecimento, todavia, como o acusado não cumpriu sua parte no acordo, solicitou o bloqueio do chip do aparelho dele. Por este motivo, acusado lhe fez ameaças por meio de Whatsapp, afirmando que “tu deu sorte que não tava em tua loja ontem, senão tu não tava aqui" e "... os cara foi pra te matar” e por esse motivo declarou que pretendia representar criminalmente contra o acusado (ID 52923138 - Pág. 2). Em juízo, a vítima Adelson ratificou suas declarações extrajudiciais. Confirmou que o réu descumpriu sua parte no acordo ao não realizar o serviço de serralheria (mesmo tendo lhe adiantado um valor em dinheiro, que não foi devolvido) e não devolver o celular que recebera, motivo pelo qual bloqueou o chip do aparelho. Afirmou que, por isso, no dia seguinte, o acusado lhe enviou mensagens de ameaça por Whatsapp, dizendo que se estivesse na loja, nem esta nem ele estaria, mais ali. Aduziu, ainda, que o réu não voltou à sua loja para devolver o celular ou o dinheiro (ID 52923845).
5. O réu, por seu turno, na fase inquisitorial, confirmou que fez o acordo da troca do aparelho de telefone pela realização de serviço de serralheria para o sr. Adelson, porém, alegou não ter prestado o serviço em razão da chuva e que, depois, sr. Adelson recusou o serviço e suas ligações, porém jamais o ameaçou. Aduz ter devolvido parte do dinheiro recebido do Sr. Adelson, porém ainda faltava devolver R$ 500,00 (ID 52923138 - Pág. 2). Em Juízo, por outro lado, o réu afirmou que foi à loja da vítima comprar um celular e esta informou que precisava de serviço de serralheiro, motivo pelo qual acordaram o serviço em troca de um celular com chip, porém não conseguiu realizar o serviço de serralheria por ter caído do telhado e machucado a coluna. Aduziu que a vítima o teria ameaçado pelo atraso na realização do serviço e que só lhe enviou áudios para que as cobranças cessassem, negando, portanto, qualquer ameaça (ID 52923845).
6. Consta também dos autos que o réu teria enviado áudios à vítima com os seguintes dizeres: “Deus abençoou que você não estava na tua loja ontem; porque se você tivesse aí, tu não tava aqui não, nem eu tava também” (ID 1 52923139) e “Sumiu 475 reais lá da conta lá, tu vai ter que arcar com elas aí. For pecado, Deus me perdoe, eu ia te pagar tudo certinho aí. Os caras foi foi pra te matar. Tu bloqueou o celular, tu bloqueou o chip meu, com conta minha, com dinheiro meu. Tu fez errado” (ID 52923139).
7. Nesse toar, a negativa de autoria se encontra isolada nos autos e o a vítima se sentiu a ameaçada o suficiente pelos áudios recebidos para procurar a polícia e expressar seu desejo de representar criminalmente contra o réu. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147, caput, do CP.
8. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena e mantida inalterada nas etapas seguintes, em razão da ausência de atenuantes, agravantes e causas de aumento ou de diminuição pena. Fixado o regime inicial aberto (art. 33. § 2o, “c”, do CP) e a pena não foi substituída em razão da vedação legal por ter sido o crime cometido com grave ameaça (Art. 44 do CP).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.